Tribunal: TJDFT
Processo: 0749741-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749741-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES, RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO (ESPÓLIO DE) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0000545-95/2014, ajuizada em desfavor de CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA - ME, MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES, RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO (ESPÓLIO DE). A decisão agravada indeferiu a sucessão processual do devedor falecido Raimundo Rodrigues Sobrinho pelo seu espólio, determinando a inclusão dos respectivos herdeiros (ID75012162/0000545-95): “O credor requer a sucessão processual do réu falecido Raimundo pelo seu espólio. Há notícia nos autos de que não há inventário em curso. Em consulta à certidão de óbito acostada ao Id 66395277, é possível extrair a informação de que a parte não deixou bens a inventariar. Contudo, o fato de o falecido ter-se vinculado ao contrato de mútuo impõe que os seus sucessores figurem no polo passivo da ação, ao menos para viabilizar a extinção do contrato e a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária. Nas hipóteses em que não há espólio ou inventário, seja porque a abertura não foi necessária (falecido não deixou bens) ou porque o inventário se encerrou (com a partilha), o conjunto de herdeiros detém legitimidade para representar em juízo os interesses do de cujus. Desse modo, indefiro o pleito do credor de sucessão da parte falecida por seu espólio, administrado pelo administrador provisório. A parte ré deve promover a sucessão da parte falecida por: Francisco Claudio, Claudiana, Francisco Cleiton, Ana Claudia e Climério. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção.” A peça recursal narra que o agravante ajuizou ação de execução objetivando a satisfação do débito decorrente da Cédula de Crédito Bancário no 294.504.413. Relata que, após noticiado o falecimento do executado Raimundo Rodrigues Sobrinho, e tendo sido verificada a ausência de inventário judicial ou extrajudicial, o agravante requereu a sucessão do falecido pelo seu espólio, devidamente representado pelo administrador provisório, o que, porém, restou indeferido pelo juízo agravado. O recorrente argumenta que, “não havendo inventário judicial ou partilha de bens, é o espólio que deve suceder o falecido no polo passivo da demanda”. Enfatiza que “o espólio configura o conjunto de bens que formam a herança, além dos direitos e deveres da pessoa falecida, sendo este a parte legítima para figurar no polo passivo das ações que afetem o patrimônio do de cujus”. Destaca que “não há prova concreta nos autos acerca de eventual inexistência de bens do falecido a serem partilhados, em que pese haver declaração nesse sentido na certidão de óbito juntada aos autos”. Acrescenta que, “antes que haja a nomeação de inventariante devidamente compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório”. Esclarece que, “verificado na certidão de óbito de ID66395277 que o de cujus era casado, [...] mostra-se legítima a representação do espólio pela ex esposa do falecido, Sra. Maria de Fátima Alves Rodrigues, devidamente qualificada na petição na qual requereu a sucessão processual”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão interlocutória, para que seja deferida a sucessão processual do devedor por seu espólio, devidamente representado pelo administrador provisório (ID21493086). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi realizado o pagamento do preparo (ID21493092). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os bens do de cujus respondem pelas dívidas, que se transmitem em sua totalidade aos herdeiros. Contudo, enquanto não individualizados através da partilha, caberá ao espólio a sua defesa, devendo ser representado por inventariante ou administrador provisório. O ordenamento jurídico pátrio prevê, nos arts. 985 e 986 do CPC e no art. 1.797 do CC, a figura do administrador provisório, a quem competirá representar ativa e passivamente o espólio, seus bens e trazer ao acervo os frutos percebidos desde a abertura da sucessão, até que o inventariante preste seu compromisso. Ocorre que a representação do espólio pelo administrador provisório decorre da existência de bens a inventariar. No caso, inexiste prova de que o administrador está na posse dos bens. Na certidão de óbito juntada ao ID66395277, inclusive, há declaração de que o falecido não deixou bens a inventariar. Como até o momento não foi demonstrada a existência de bens, não há que falar em administrador provisório. Falta, neste contexto, plausibilidade jurídica à tese recursal, não havendo elementos suficientes que assegurem o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator